Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-60.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA DA MATERIALIDADE. INSUFICIENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO CABÍVEL.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Nada obstante, deve ser firme e coerente, além de guardar harmonia com as provas coligidas aos autos para amparar a condenação, situação não verificada nos autos.
2. A condenação por crime de estupro de vulnerável requer a certeza da infração penal e de sua autoria. Havendo dúvida quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia, tendo em vista a ausência de provas contundentes nesse sentido, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo e absolver réu com base no art. 386, inciso VII, do CPP.
3. Embora de suma importância a palavra da vítima na apuração dos crimes contra a dignidade sexual, quando esta é contraditória nas diferentes fases do processo e não são corroboradas por outras provas, abre-se espaço para dúvida quanto a materialidade e a autoria, impondo-se a absolvição.
4. Recurso conhecido e provido.